Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o Apelante comprovou o pagamento do preparo da Apelação apenas no dia 07/02/2020, portanto, após o decurso do prazo recursal, que se findou em 22/01/2020, data da interposição do recurso. Sendo assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente o pagamento do valor do preparo recursal, que deve ser calculado em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator